Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-68.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE SILVA DOS PASSOS - CPF: 043.502.991-65 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL
. SERVIÇOS DE TELEFONIA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) SEM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, RAZÃO QUE A MEDIDA A IMPOR ERA A MINORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) NEGATIVAÇÕES POSTERIORES EM NOME DA RECORRENTE
. DANO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADA.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a recorrente.

2.
Trata-se de
ação de indenização por dano moral e temporal
em que a Recorrente
DAIANE SILVA DOS PASSOS
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 132,91

(cento e trinta e dois reais e noventa e um centavos)

inserida em
02/12/2019,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência
, na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a recorrida a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando a

reforma da referida sentença, a fim de que seja majorado o valor da condenação a título de danos morais e incluída a reparação por dano temporal de forma autônoma.

5.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Nesse diapasão, verifico que a recorrente possui 02 (duas) negativações posteriores, o que apesar de não ensejar a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, induz ao sopesamento do
quantum
indenizatório com fundamento na razoabilidade e proporcionalidade,
razão pela qual a redução da condenação pelos danos morais arbitrados que, a rigor, era medida impositiva.

8. Assim, colaciono extrato retirado do sítio eletrônico do SCPC, este que é conveniado com o Poder Judiciário de Mato Grosso:

9.
Ademais, friso que a
teoria do desvio produtivo do consumidor deve ser reconhecida nos casos em que, notadamente houve o tempo considerável desperdiçado pelo consumidor para solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.

10.
Contudo,
in casu,
entendo que

a parte autora não carreou comprovantes suficientes a fim de demonstrar sua batalha para resolver a celeuma por vias administrativas, não se caracterizando, portanto, tempo passível de indenização, consoante o entendimento dos tribunais superiores
(AREsp 1.241.259/SP, AREsp 1.132.385/SP, AREsp 1.260.458/SP, dentre outros).

11.
. Manutenção da sentença de parcial procedência, que condenou a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a parte Recorrente
DAIANE SILVA DOS PASSOS

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXAN
DRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator